Tribunal: TJPA
Processo: 0000899-11.2008.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000899-69.2008.8.14.0015

APELANTE: FAZENDA LARANJEIRAS, JOSE INACIO STOLL NARDI

APELADO: OS TURBADORES DA FAZENDA LARANJEIRAS, ANIZIO COSTA DA SILVA, VALTER JOSE ROCHA, ASSOCIACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCADORES ARTESANAIS DA COMUNIDADE OLGA BENARIO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID ___________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000899-69.2008.8.14.0015
.

COMARCA
: CASTANHAL / PA.

APELANTE(S):

JOSÉ INÁCIO STOLL NARDI

ADVOGADO(A)(S):

IZACARMEN MARTINS DA SILVA (OAB/PA N. 8.210)

APELADO(A)(S):

VALTER JOSÉ ROCHA

ANIZIO COSTA DA SILVA

ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCADORES ARTESANAIS DA COMUNIDADE OLGA BENÁRIO

TURBADORES DA FAZENDA LARANJEIRA
.

ADVOGADO(A)(S):
ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA PIMENTEL (OAB/PA N. 20.873)
.

NILDON DELEON GARCIA DA SILVA (OAB/PA N. 17.017)
.

NELSON FRANCISCO MARZULO MAIA (OAB/PA 7.440)
.

PROC. DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR
.

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO DAS COISAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE EFETIVA SOBRE A FRAÇÃO OCUPADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE POR PARTE DO AUTOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SOCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter integralmente os termos da sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse do imóvel, visto não comprovada a função social da mesma, em relação aos consectários legais da sucumbência, haja vista tratar de matéria de ordem pública, considerando a norma do art. 85, §§
2º e 11, do CPC, condenar o autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior –
Presidente,
Desª. Maria de Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e um (21) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000899-69.2008.8.14.0015

COMARCA
: CASTANHAL / PA.

APELANTE(S):
JOSÉ INÁCIO STOLL NARDI

ADVOGADO(A)(S):
IZACARMEN MARTINS DA SILVA (OAB/PA N. 8.210)

APELADO(A)(S):
VALTER JOSÉ ROCHA

ANIZIO COSTA DA SILVA

ASSOCIAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PESCADORES ARTESANAIS DA COMUNIDADE OLGA BENÁRIO

TURBADORES DA FAZENDA LARANJEIRA

ADVOGADO(A)(S):
ANTÔNIO ALBERTO DA COSTA PIMENTEL (OAB/PA N. 20.873)

NILDON DELEON GARCIA DA SILVA (OAB/PA N. 17.017)

NELSON FRANCISCO MARZULO MAIA (OAB/PA 7.440)

PROC. DE JUSTIÇA: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR:

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
JOSÉ INÁCIO STOLL NARDI,
nos autos de Ação de Reintegração de Posse movida contra
VALTER JOSÉ ROCHA e OUTROS
, diante do inconformismo com a sentença proferida pelo

Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal/PA, que
julgou improcedente o pedido de reintegração de posse de imóvel rural consubstanciado na "FAZENDA LARANJEIRAS", localizado no município de Acará, com extensão de 606,70 hectares, adquirido mediante escritura pública de compra e venda, registrado às fls. 72/73v, do Livro no 34 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca do Acará/PA, sob a matrícula no 1612, do Livro 2- C, à fl. 276.

Nas
razões recursais
(Id. 888804), a Apelante almeja, preliminarmente, a nulidade da sentença, aduzindo que a presente demanda possessória teria conexão com o Processo nº. 0000831-85.2013.8.14.0015, que cuida de ação que visa o cancelamento do registro de propriedade do imóvel objeto da possessória, de modo que os processos deveriam ser reunidos para julgamento conjunto. No mérito, sustenta, em suma, que resta identificado o exercício da posse agrária pelo Apelante, tendo sido comprovada a função social da propriedade, na forma do art. 186, da CF/88, bem como o caráter produtivo da área.

Em contrarrazões (Id. 888805), os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

Conclusos os autos em 23/11/2018, o recurso foi recebido com efeitos devolutivo e suspensivo (Id. 1150323).

Em despacho de diligência, determinou-se a intimação do ITERPA, a fim de se manifestar sobre eventual interesse processual na demanda. Em reposta, a referida Autarquia estadual se manifestou pela ausência de interesse jurídico e desnecessidade de ingresso no feito (Id. 4495981).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do apelo, conforme manifestação de Id. 4495981.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 27 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO DAS COISAS E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE AGRÁRIA. IMÓVEL RURAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CONEXÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E CANCELAMENTO DE REGISTRO DE IMÓVEL. REUNIÃO DOS PROCESSOS. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRECEDENTES DO STJ. REQUISITOS DA TUTELA POSSESSÓRIA. FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE. NÃO CARACTERIZADOS. AUSÊNCIA DE PROVAS DA POSSE EFETIVA SOBRE A FRAÇÃO OCUPADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA POSSE POR PARTE DO AUTOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE REGULARIZAÇÃO DO ASSENTAMENTO SOCIAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Do juízo de admissibilidade, vê-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual conheço do recurso.

Preliminar de nulidade da sentença em razão de necessidade de reunião de processo conexo.

Primeiramente, o Apelante sustenta que a sentença seria nula, pois o juízo não poderia ter julgado a presente ação de reintegração de posse sem observar a conexão com o processo nº.
0000831-85.2013.8.14.0015.

Não procede a tese preliminar.

Isso porque, a conexão de processos pressupõe a ações distintas que possuam identidade do pedido ou da causa de pedir, na esteira do art. 55, do CPC. Na hipótese dos autos, tirante o fato de os direitos surtirem efeitos sobre o mesmo bem, vê-se que a presente demanda tem relação com
tutela possessória
, já que o Autor pretende ser-lhe assegurado o exercício da posse sobre o bem imóvel. Noutro lado, a Ação Civil Pública (Processo nº. 0000831-85.2013.8.14.0015) busca a declaração de nulidade e o cancelamento do registro imobiliário do referido imóvel.

Assim sendo, uma ação discute a posse do imóvel e outra discute a invalidade do registro. Logo, a causa de pedir e pedidos das referidas ações são distintos, não sendo possível cogitar a existência de prejudicialidade externa da ação declaratória de nulidade em relação a presente ação possessória.

Na própria manifestação do ITERPA (Id. 4495981), o referido órgão sustenta inexistir qualquer vinculação entre as pretensões vinculadas nos processos mencionados, declarando inclusive que a não possui interesse na discussão sobre a posse, mas tão somente em relação à validade do registro de propriedade atribuído pelo Apelante.

Nesse sentido, colhe-se julgado semelhante do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DISCUSSÃO DA NULIDADE DO TÍTULO QUE TRANSFERIU O DOMÍNIO EM AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DESNECESSÁRIA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E A REUNIÃO DOS FEITOS POR CONEXÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A discussão sobre a nulidade do título que transferiu o domínio ao imitente, em ação anulatória ajuizada em desfavor de terceiro, não deve prejudicar o trâmite da ação de imissão na posse intentada pelo atual proprietário do imóvel. Isso, porque a demanda anulatória do ato de transferência do domínio não pode afetar a pretensão do proprietário de boa-fé e sem posse. 2. Inexistindo identidade de objetos e causas de pedir entre as ações, é desnecessária a reunião dos feitos por conexão, na forma como exige o art. 103 do CPC/73.
3. No âmbito estreito do recurso especial, não é possível contrastar a afirmativa do acórdão recorrido, quanto à boa-fé do atual proprietário e sua relação estranha à das partes envolvidas na ação anulatória, sob a argumentação de que ele tem relação com a outra lide e tinha conhecimento da prática ilícita de agiotagem. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 961.360/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017)

Destarte, inexiste na hipótese dos autos conexão processual que justifique a reunião dos processos, de modo que não é possível reconhecer qualquer nulidade da sentença nesse ponto.
Rejeita-se então a preliminar suscitada.

Mérito

O apelo se funda na alegação de que a posse agrária, inclusive com o reconhecimento de cumprimento da função socioambiental da propriedade nos termos preconizados no art. 186, da Carta da República, restaria comprovada, sendo possível concluir de que se trata de imóvel rural em condição produtiva.

Colhe-se da sentença vergastada (Id. 888799) os seguintes fundamentos:

“[...]

Hoje se pode afirmar que com a constitucionalização do direito de propriedade, tal direito deve ser visto e aplicado como instrumento de transformação social de forma a atender aos princípios e garantias fundamentais inerentes a pessoa humana, visando melhoria nas condições de vida e bem-estar, em observância ao que dispõe o art.1º, incisos II, II e IV e art.3º, incisos I, II, III e IV da C.F.

Atrelado a essa diretriz, o proprietário para obter a tutela jurisdicional dos poderes inerentes ao domínio, dentre eles o direito de reaver a posse do imóvel que foi objeto de turbação ou esbulho possessório, deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes à função socioambiental da terra, previstos no art. 185 e 186 da Constituição Federal.

(...)

O direito de propriedade e quaisquer dos poderes inerentes ao domínio é um poder-dever que obriga o seu titular, visando ao interesse social, tornar a terra produtiva de bens, gerando emprego e renda, aproveitando de forma adequada e racional a área útil e utilizável, atingindo níveis satisfatórios de produtividade, mantendo preservados a fauna, a flora, os rios, as belezas naturais e o equilíbrio ecológico, em cumprimento às leis ambientais, e cumprindo as normas relativas as relações de trabalho, de forma a favorecer o bem estar e condições de vida equilibrada a empregados e proprietários.

Desse modo, só se pode falar em posse agrária com o consequente direito a reintegração de posse a quem exerça sua posse com a observância desses requisitos.

No caso presente,
a instrução processual demonstrou-se extremamente produtiva em comprovar que o autor não exercia de modo satisfatório no imóvel a chamada posse agrária, muito menos que cumpria a função social da propriedade estatuída pela Constituição Federal.
Senão vejamos:

Pela documentação acostada aos autos pelo autor às fls. 14/27
não há indícios suficientes do exercício de posse agrária e escorreito cumprimento da função social da terra, tendo em vista que a data constante de tais documentos não coincide com o momento da turbação inicialmente alegada pelo autor
. Registre-se que os documentos juntados com a peça de ingresso referem-se aos anos de 2003 a 2006, ou seja, antes da suposta violação da posse pelos requeridos.

Consigne-se ainda o fato de que, em audiência de justificação prévia, cujo termo está acostado às fls. 262/269,
verificou-se que os requeridos não ocupam área produtiva do imóvel, não se encontrando nas áreas das benfeitorias implantadas pelo autor, mas sim em área não utilizável de mata secundária, o que corrobora as informações acerca da não utilização efetiva da área pelo autor.

Assim, não restou comprovado o exercício de posse agrária pelo autor, não podendo, desse modo, ser deferida a proteção possessória agrária.

(...)

Desta forma,
observa-se que o autor não provou que mantinha nas áreas em comento índices satisfatórios de produtividade, em respeito às normas da legislação ambiental, de preservação ao meio ambiente sustentável e à biodiversidade da fauna, flora, rios e da floresta nativa, não cumprindo assim os requisitos constitucionais socioambientais da função social da terra.

Assim, não tendo os autores comprovado a existência de posse agrária, alternativa não resta que não seja a improcedência do pedido de reintegração de posse constante da exordial

[...]”
destaquei

Precisamente, a questão que se coloca não é determinar se o Autor, ora Apelante, promove atividades produtivas no imóvel rural, de modo a torná-lo insusceptível de desapropriação para fins de reforma agrária, como prescreve o art. 185, II, da CF/88. Caberá tal investigação ou verificação em eventual procedimento desapropriatório formalizado segundo o interesse do Estado.

No âmbito deste processo, cumpre, na verdade, demonstrar os requisitos para a tutela possessória, definidos nos arts. 560 e 561, do Código de Processo Civil, bem como a efetivação da função social no exercício da posse rural. A função social, enquanto vetor de legitimação de propriedade, constitui um atributo também aferível no exercício da posse, e, não possui perfeita semelhança ao conceito de imóvel produtivo.

Nesse contexto, para além da demonstração das situações descritas nos arts. 560 e 561, do CPC, incumbia ao Apelante evidenciar que a posse do imóvel objeto da ação atendia à função social. Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. ART. 927 DO CPC/73. 1
. "O cumprimento da função social da posse deve ser cotejado junto a outros critérios e elementos legais, a teor dos artigos 927, do Código de Processo Civil e 1.201, parágrafo único, do Código Civil"
(REsp 1148631/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 04/04/2014) 2
. O "art. 927 do CPC/1973, reproduzido no art. 561 do novo diploma, previa competir ao autor da ação possessória de reintegração a comprovação dos seguintes requisitos: a posse; a turbação ou esbulho pela parte ré; a data da turbação ou do esbulho e a perda da posse", todavia, "ainda que verificados os requisitos dispostos no item antecedente, o julgador, diante do caso concreto, não poderá se furtar da análise de todas as implicações a que estará sujeita a realidade, na subsunção insensível da norma. É que a evolução do direito não permite mais conceber a proteção do direito à propriedade e posse no interesse exclusivo do particular, uma vez que os princípios da dignidade humana e da função social esperam proteção mais efetiva (REsp 1302736/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 23/05/2016)
3. O tribunal de origem deixou de prestar jurisdição completa para o deslinde da presente causa ao não apreciar a "qualidade da posse", quanto ao cumprimento da função social da propriedade esbulhada, sendo imperioso o retorno dos autos à origem para prosseguir na avaliação da prova no caso concreto. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1636012/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 26/08/2019)

Dentro desse contexto, considera-se que as provas documentais (Ids. 888756, 888757, 888759 e 888762), não foram suficientes a demonstrar que o Autor detinha a posse efetiva do imóvel ao tempo da ocupação realizada pelos demandados, posto que tais documentações se referem a período muito anterior a data em que o imóvel teria sido sofrido o esbulho. Portanto, não são provas contemporâneas a tal situação.

Do mesmo modo, a prova oral evidencia que na porção do terreno ocupado pelos demandados, inexistia qualquer tipo de atividade exercida pelo Apelante. Em depoimento pessoal na audiência de justificação (Id. 888766), o Autor consignou:

“[...]

Que os requeridos não estão ocupando a área das benfeitorias construídas pelo autor do imóvel; Que os réus ocupam por exclusão o restante da área da fazenda Laranjeira a exceção área onde se encontram as benfeitorias do autor; Que os réus também não ocupam a área da floresta nativa do imóvel; Que a área total do imóvel é em torno de 950 hectares e a metade desta área está tomada por benfeitorias já descritas pelo depoente.

[...]”

Na instrução probatória (Id. 888790), foi realizada a oitiva de servidor do ITERPA, Sr. Aldenor Gonçalves do Nascimento, que declarou:

“[...]

QUE trabalha como ouvidor no ITERPA; QUE conheceu a área ao levar uma equipe do ITERPA para fazer um levantamento dos ocupantes no ano de 2014; QUE foram levantadas mais ou menos 49 famílias; QUE há um procedimento visando à regularização fundiária das famílias que atualmente se encontra suspenso em virtude de a área estar sub judice aguardando, especialmente a decisão da ação que requer o cancelamento da matrícula;

(...)

"QUE a ação civil pública que requer o cancelamento da matrícula se fundamenta no argumento de que essas áreas não tinham sido regularmente destacadas do patrimônio público; QUE o procedimento no ITERPA visa uma regularização coletiva da área em forma de assentamento sustentável.

[...]”

Observando o conjunto de provas, tem-se que, inobstante a possibilidade de o Apelante ter por algum momento exercido a posse sobre o imóvel, não resta identificado perfeitamente concretizada a validade do registro de propriedade, de modo que já existe procedimento administrativo em curso para que a área seja objeto de assentamento.

Assim, vê-se que não há comprovação perfeita do cumprimento da função social da posse por parte do Apelante, conforme explicitado na sentença do juízo
a quo.
Portanto, não se verifica
in casu
que a área objeto de ocupação detinha qualquer destinação adequada, sendo apenas uma porção inutilizada no imóvel.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação,
mantendo-se integralmente os termos da sentença de improcedência do pedido de reintegração de posse do imóvel, visto não comprovada a função social desta.

Em relação aos consectários legais da sucumbência, haja vista tratar de matéria de ordem pública, considerando a norma do art. 85, §§

2º e 11, do CPC, condeno o Autor, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Belém/PA, 21 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 22/06/2021